Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700340-76.2024.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MAROSAN AVELINO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ABERTO. PRIMARIEDADE. BONS ANTECEDENTES. PENA NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para contravenção penal de vias de fato; (iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade na dosimetria da pena; (iv) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (v) a manutenção ou revogação da prisão preventiva do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O depoimento da vítima, corroborado por provas periciais e testemunhais, ostenta especial relevância em casos de violência doméstica, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para contravenção penal (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), dado que as lesões corporais foram comprovadas. 5. Na dosimetria da pena, a fixação da pena-base considerou circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma proporcional, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo da pena, conforme jurisprudência consolidada. 6. O cumprimento da pena deve se dar pelo regime inicial aberto, considerando que o réu é primário, a pena é inferior a quatro anos e apenas a culpabilidade foi considerada desfavorável, inexistindo fatores excepcionais que justifiquem o regime mais severo. 7. A prisão preventiva deve ser revogada diante da fixação do regime aberto. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, e 59; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, III, 7o, I, II e V; Súmula 588/STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1727835, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 13/07/2023; Acórdão no 1805733, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 25/01/2024; Acórdão no 1827350, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 15/03/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, ainda que a condenação seja inferior a 4 (quatro) anos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A respeito do tema, já decidiu o STJ: “A manutenção do regime inicial semiaberto, apesar da pena inferior a 04 (quatro) anos, mostra-se adequada diante da existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.136.760/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003